Tribunal: TJMT
Processo: 1036127-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036127-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARIA ROMANA DA SILVA - CPF: 037.687.641-76 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

– CANCELAMENTO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA – APLICAÇÃO DO
INCISO IV DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – MÁ-FÉ DA SEGURADORA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise de todo processado, observa-se que, conquanto a requerida, ora apelante, insista que a autora, ora apelada, pessoa idosa, com 77 (setenta e sete anos, e analfabeta, tenha tido plena ciência de todas as cláusulas contratuais, fato é que o contrato mencionado na contestação, à toda evidência, é abusivo e ilegal, não podendo ser chancelado pelo Poder Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Observa-se que o suposto contrato defendido pela requerida, ora apelante, foi realizado mediante ligação telefônica e com o claro intuito da sua representante em levar à autora, ora apelada, a erro. Tanto é assim que, da análise da transcrição feita do diálogo entre a representante da requerida, ora apelante, com a autora, ora apelada, extrai-se claramente que aquela, utilizando-se de uma rápida narrativa e com estratégias de “marketing”, em nenhum momento esclarece à autora, ora apelada, que se tratava, efetivamente, de um contrato de seguro.

3.
Noutras palavras, ficou demonstrado nos autos que a representante da requerida, ora apelante, em quase todo diálogo, somente enfatiza à autora, ora apelada, pessoa idosa e analfabeta, que estaria à sua “disposição”, benefícios, prêmios e vantagens, como se fosse uma oportunidade imperdível e não que se tratava, como dito no parágrafo anterior, de um contrato de seguro.

4.
Nesse contexto,
como a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar os descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6.
Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa idosa e analfabeta que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

8.
Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Indenização por Danos de n.o 1036127-47.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ROMANA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados em conta corrente da autora, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (Súmula de n.o 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado do evento danoso (Súmula de n.o 54 do STJ); e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 109106739), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a autora, ora apelada, teve ciência de todas as cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Ressalta que a indenização por danos morais deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, decorrem do exercício regular do direito da requerida, ora apelante.

Subsidiariamente, defende que:

i) os valores descontados a título de indenização por danos materiais sejam devolvidos à autora, ora apelada, de forma simples; e

ii) a redução do valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 109106744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se os débitos realizados pela requerida, ora apelante, na conta corrente da autora, ora apelada, a título de pagamento de prêmio de seguro, no valor mensal de R$ 40,00 (quarenta reais), foram realizados mediante regular contratação ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a autora, ora apelada, teve ciência de todas as cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise de todo processado, observa-se que, conquanto a requerida, ora apelante, insista que a autora, ora apelada, pessoa idosa, com 77 (setenta e sete anos, e analfabeta, tenha tido plena ciência de todas as cláusulas contratuais, fato é que o contrato mencionado na contestação, à toda evidência, é abusivo e ilegal, não podendo ser chancelado pelo Poder Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, vejamos o que dispõe o mencionado artigo:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas.

(...).

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Ainda, acerca da matéria, o escólio de Leonardo de Medeiros Garcia:

“O fornecedor não poderá se aproveitar das excepcionais vulnerabilidades do consumidor para impor-lhe produtos ou serviços. Vários critérios são levados em consideração pela norma, como a idade (quer se trate de criança ou idoso); condição social (já que uma pessoa mais simples terá mais dificuldade de compreender novas tecnologias, podendo ser vítimas dos maus fornecedores); conhecimento (os analfabetos, por exemplo, terão dificuldades na contratação, sendo alvo fáceis também dos maus fornecedores) e a saúde (muito comum a prática dos hospitais de exigirem garantias abusivas da família – v. g., cheque caução de quantia vultosa – para que um ente querido seja internado).”
(Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo / Leonardo de Medeiros Garcia – 12. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, pág. 316).

Esclarecendo a questão, observa-se que o suposto contrato defendido pela requerida, ora apelante, foi realizado mediante ligação telefônica e com o claro intuito da sua representante em levar à autora, ora apelada, a erro.

Tanto é assim que, da análise da transcrição feita do diálogo entre a representante da requerida, ora apelante, com a autora, ora apelada, extrai-se claramente que aquela, utilizando-se de uma rápida narrativa e com estratégias de “marketing”, em nenhum momento esclarece à autora, ora apelada, que se tratava, efetivamente, de um contrato de seguro.

Noutras palavras, ficou demonstrado nos autos que a representante da requerida, ora apelante, em quase todo diálogo, somente enfatiza à autora, ora apelada, pessoa idosa e analfabeta, que estaria à sua “disposição”, benefícios, prêmios e vantagens, como se fosse uma oportunidade imperdível e não que se tratava, como dito no parágrafo anterior, de um contrato de seguro.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do diálogo de id. 109106718 – pág. 3:

“Representante da requerida: Oi, senhora Maria, boa tarde! Meu nome é Letícia, eu sou executiva do Grupo América, representante da Sabemi, parceira do Banco Bradesco. Tudo bem com a senhora?

Autora: Tudo bem.

Representante da requerida: Que bom, senhora Maria. Senhora Maria, eu informo que para sua segurança essa ligação está sendo gravada e devido ao seu bom relacionamento com o Banco Bradesco,
está disponível
para a senhora o seguro,
o benefício (ininteligível) prêmios
por apenas um real e trinta e três centavos por dia. A partir da ativação a senhora conta com as seguintes
vantagens:
carteirinha de desconto de 15 a 60% em medicamentos,
sorteio
mensal no valor de oitenta mil pela loteria federal, um capital assegurado de quarenta mil reais por morte acidental, assistência alimentação no valor de duzentos reais por seis meses e assistência funeral que serão em caso de morte natural ou acidental com carência de 120 dias.”
(Grifo nosso).

Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar os descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Afinal, a má-fé da requerida, ora apelante, restou caracterizada, no caso, pelo fato de que o desconto indevido na conta corrente da autora, ora apelada, não ocorreu diante de um engano justificável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC).
Se o apelante não demonstra que os descontos realizados imotivadamente na conta bancária tenham comprometido significativamente a sua renda mensal a ponto de prejudicar sua subsistência, ainda que presumidamente, descabe reparação por dano moral.

(N.U 0043708-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa idosa e analfabeta que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços perante fraude perpetrada por terceiros é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelo serviço defeituoso que causar danos ao consumidor, conforme inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC.

2.
O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor já basta para configuração do dano moral suportando, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(N.U 0005084-17.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, não há que se falar na redução do valor da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021